Tribunal: TJSP
Processo: 2236335-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – Requisitos – Pessoa física – Indeferimento – Ausência dos requisitos do artigo 5o da Lei 11608/03 - Aposentada que recebe proventos mensais superiores a dez mil reais – Hipótese em que se faz necessário o parcelamento do pagamento das custas, pois exigir o pagamento de uma só vez de valor elevado poderá onerar sobremaneira a parte – Parcelamento deferido -

Ementa:
*DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – Requisitos – Pessoa física – Indeferimento – Ausência dos requisitos do artigo 5o da Lei 11608/03 - Aposentada que recebe proventos mensais superiores a dez mil reais – Hipótese em que se faz necessário o parcelamento do pagamento das custas, pois exigir o pagamento de uma só vez de valor elevado poderá onerar sobremaneira a parte – Parcelamento deferido - Recurso provido, com observação– Recurso parcialmente provido, com observação.*